Tribunal: STF
Processo: Rcl 71889
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PARCELAMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 916 DO CPC. ADC 48, ADC 49, ADI 5867 E ADI 6021. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Decisão reclamada que, diante da opção de parcelamento da execução nos termos do art. 916 do CPC, determinou que os cálculos fossem atualizados com base na TR e juros de mora de 1% ao mês.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta má aplicação dos paradigmas invocados.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao apreciar o processo de origem, a autoridade reclamada entendeu que, ao optar pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, a reclamante concordou com os cálculos em relação aos juros e correção monetária, que utilizaram o índice TR e juros de 1% a.m. Essa matéria não foi objeto de debate nos paradigmas invocados.



    4. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    IV – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.